Tribunal: STF
Processo: HC 197533
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – NEGATIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O paciente, no processo de execução nº 0003415-24.2016.8.26.0521, cumpre pena unificada de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas), por duas vezes, da Lei nº 11.343/2006.
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP indeferiu pedido voltado à concessão do livramento condicional. Embora assentando cumprido o requisito objetivo, concluiu inadequado o implemento. Ressaltou haver progredido ao regime semiaberto em data recente – 9 de dezembro de 2020 –, tendo como indispensável, à observância do benefício, a análise do comportamento durante o cumprimento da pena no regime intermediário. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 642.442/SP.
    O impetrante sustenta a insubsistência do ato mediante o qual não deferido o livramento condicional. Afirma violado o princípio da legalidade, dizendo que os fundamentos adotados pelo Juízo extrapolam os requisitos do artigo 83 do Código Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado ao Juízo que proceda a nova análise sobre o livramento condicional. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. Conforme se verifica, o Juízo, ao não acolher o pedido, embora assentando cumprido o requisito objetivo, teve como inadequada a concessão do benefício, ante o fato de o paciente haver progredido ao regime semiaberto em data recente, ressaltando indispensável a análise do comportamento durante o cumprimento da pena no regime intermediário. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    O prévio cumprimento da pena no regime semiaberto, considerada ausência de previsão no artigo 83 do Código Penal, não constitui requisito ao implemento do livramento condicional, razão pela qual submeter a concessão do benefício à análise do comportamento do reeducando durante o regime intermediário configura constrangimento ilegal. 
    3. Defiro a liminar, determinando ao Juízo da Execução que proceda a novo exame da concessão do livramento condicional, observados os requisitos do artigo 83 do Código Penal.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator